Tribunal: TJDFT
Processo: 0804339-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATOS COMUNICADOS AO CONDOMÍNIO. EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO NÃO COMPROVADO. ATRIBUTOS PESSOAIS NÃO VIOLADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na falsa acusação de crime, supostamente feita pela ré.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) responsabilidade da ré; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
3. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil (CC, artigos 186, 927 e 953).
5. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (CC, art. 186).
6. No caso, a ré/recorrida exerceu o seu direito legal de informar ao Condomínio fato atrelado aos interesses dos condôminos (CC, art.1.336, IV). A declaração da ré em livro próprio do Condomínio (ID 71502729), por si só, não se caracteriza ato ilícito, salvo se demonstrada a má-fé ou o dolo da parte que noticia o fato, situação não comprovada (CC, art.188, I).
7. Outrossim, ao narrar o fato a ré/recorrida não atingiu atributos pessoais do autor/recorrente, e tampouco extrapolou o exercício de seu direito, de forma que deve ser afastada a ilicitude de sua conduta. Ademais, a reclamação feita pela ré/recorrida no livro do condomínio não teve caráter público e ficou restrita ao âmbito condominial, afastando o direito do autor/recorrente à indenização por danos morais. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1096548, Rel: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 16/05/2018, publicado no DJE 22/05/2018.
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.186, art.927, art.953, art.1.336, IV, art.188, I).
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1096548, Rel: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 16/05/2018, publicado no DJE 22/05/2018.